Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708107-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: STHEFANNE BRENDA ROCHA MELO, IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, EDUARDO PEREIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO, preso em 09/10/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada, por três vezes), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, por se tratar de réu reincidente. Os impetrantes sustentam que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 180 dias. Asseveram que na audiência do dia 22/01/2021, o Ministério Público se manifestou requerendo perícia em celular e foi concedido prazo de 30 dias, mas ainda não foi juntado laudo, havendo excesso de prazo, não se mostrando razoável que o paciente se mantenha preso, sendo que não contribuiu para a demora. Sustenta que uma testemunha afirmou na audiência que sua equipe participava das investigações em conjunto com a polícia civil, sendo que se trata de operação sigilosa, o que foi confirmado por um policial, tratando-se de flagrante preparado. Colaciona a Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal e diz que o paciente foi vítima de armações em outro processo, no qual foi absolvido. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele seja posto em liberdade, com imediata expedição de alvará de soltura. Pleiteia a instalação de tornozeleira eletrônica e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 24168490). A inicial veio acostada com documentos. A ação foi distribuída ao Plantão Judicial, mas o e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes entendeu não se tratar de caso incluído dentre os lá previstos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo e diz que houve flagrante preparado, pedindo a soltura do paciente ou a aplicação de monitoramento eletrônico. Inicialmente, em que pese não ter sido juntada a decisão impugnada, verifica-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente nesta Relatoria (HC no 0747958-71.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, a reiteração delitiva, as condições pessoais favoráveis, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE E COM OUTRO PROCESSO EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria de três delitos de receptação de equipamentos de telefonia, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora possua condenação definitiva, responde por outro crime e voltou a se envolver em condutas delituosas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Consoante o art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência", mas não restou demonstrado nos autos que o paciente é a única pessoa responsável pelo cuidado dos filhos. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1302674, 07479587120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus às alegações de flagrante preparado, excesso de prazo e substituição por monitoramento eletrônico. No tocante à alegação de flagrante preparado, verifica-se que a autoridade coatora exarou que “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão”, tendo considerado válido e regular o flagrante na decisão impugnada. A denúncia relata que as ocorrências foram registradas pelas operadoras de telefonia, sendo natural que elas estivessem auxiliando a polícia nas investigações. Confiram-se trecho da peça inaugural: “Consta dos autos que diversas ocorrências foram registradas pelas operadoras de telefonia noticiando o furto de equipamentos de propriedade delas. Funcionário de inteligência da Oi SA obteve informações de que ADALBERTO estava vendendo os equipamentos furtados via Whatsapp. Equipe policial, de posse de tais informações, diligenciou ao local dos fatos –residência do denunciado –, local este em que foram encontrados vários bens furtados da empresa Oi SA, além de bens furtados das empresas Claro SA e Telefônica Vivo do Brasil. Os prepostos das pessoas jurídicas vitimadas acompanharam as diligências e, instados, reconheceram os produtos furtados”. Ademais, as investigações feitas pela polícia e mencionadas pelos impetrantes, ao que parece, mostram-se regulares, sendo que maiores incursões ao conjunto fático-probatório não se mostram possível pela via estreita do habeas corpus, não havendo que se cogitar aqui da aplicação a Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, verifica-se que o feito está tendo andamento normal e o paciente está preso há pouco mais de 150 (cento e cinquenta dias), sendo que houve audiência de instrução em 22/01/2021, estando pendente apenas o laudo pericial requerido pelo Ministério Público e as alegações finais. Confiram-se: (...) “4. Dos requerimentos e diligências. Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requer que seja oficiado ao Instituto de Criminalística para realização de perícia no aparelho celular apreendido nos autos, instruindo-se com cópia da denúncia e da ocorrência policial, com o fim de extrair diálogos e arquivos de mídia que tenham pertinência com os fatos ora processados. Antes, porém, requer que seja certificado nos autos se o aparelho se encontra custodiado na CEGOC (auto de apreensão 616/2020 – ID 5752913, páginas 7/8) e, em caso positivo, que seja oficiado à CEGOC para que remeta os itens 1, 2, 3 e 4 ao IC. 5. Disposições finais. O MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: “Defiro. Certifique-se e oficiem-se conforme requerido, conferindo prazo de 30 dias ao IC, por se tratar de processo com réu preso. Após a juntada do laudo, dê-se vista às Partes para apresentar suas alegações finais, pelo prazo sucessivo de 5 dias, e tornem os autos conclusos para sentença” (Processo no 0001900-21.2020.8.07.0010). Assim, ainda que extrapolado um pouco o prazo acima previsto, considerando que já houve o interrogatório do paciente e os depoimentos das demais testemunhas, estando o feito aguardando apenas a perícia solicitada pelo Ministério Público, tenho que não resta caracterizada a desídia do juízo, nem excesso de prazo injustificado, devendo se considerar que a pandemia atrasou a realização de laudos e perícias, além dos atos judiciais e administrativos, de modo geral. No mais, entendo que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, por se tratar de réu reincidente, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021 18:15:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator